Tribunal: TJSP
Processo: 1000496-73.2018.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-14
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:
VOTO No 21240
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – EPILEPSIA - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA.

Recurso do INSS provido e sentença reformada, em sede de

Ementa:
VOTO No 21240
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – EPILEPSIA - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA.

Recurso do INSS provido e sentença reformada, em sede de reexame necessário, para julgar improcedente o pedido.